Tribunal: TJSP
Processo: 1519781-65.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000365427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519781-65.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALLACE
BEZERRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO à Apelação interposta por WALLACE
BEZERRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada
por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1519781-65.2019.8.26.0228
-
VOTO No 41385
APELAÇÃO CRIMINAL No 1519781-65.2019.8.26.0228

APELANTE: WALLACE BEZERRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 13a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor WENDELL LOPES BARBOSA DE SOUZA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que WALLACE
BEZERRA DOS SANTOS foi condenado pelo Juízo de Direito da 13a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de Processo
Crime no 1519781-65.2019.8.26.0228, às penas de 08 anos, 03 meses e 18
dias de reclusão, em regime fechado e, 18 dias-multa, no valor diário mínimo,
por infração ao art. 157, § 2o, II, c.c. art. 61, I, ambos do Código Penal
(fls. 91/95).
Inconformado, WALLACE interpôs Apelação, pleiteando em
suas Razões, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do processo
decorrente da inobservância às regras insertas no art. 226, do Código de
Processo Penal. No mérito, busca a absolvição, sustentando não haver nos
autos provas suficientes a ensejar o decreto condenatório. Subsidiariamente,
requer a redução das penas básicas e o afastamento da majorante
(fls. 105/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1519781-65.2019.8.26.0228
-
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 113/116) e Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 129/133), se manifestou no
sentido do não acolhimento da pretensão recursal.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, o d. Defensor constituído (fls. 79), não se opôs a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 15 de agosto de 2019,
por volta das 11h00, na Rua José Monteiro, Brás, nesta cidade e comarca de
São Paulo, juntamente com outro indivíduo não identificado, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, subtraiu, em benefício de ambos,
mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, a quantia
de R$ 10.000,00 em moeda corrente, pertencente a Francisco Grande.
1.
Busca o Apelante, preliminarmente, o decreto de nulidade, vez
que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitiva, não
obedeceu as regras do art. 226, do Código de Processo Penal.
Porém, tal prova carece de qualquer vício, não havendo que se
falar em desobediência ao artigo precitado. É cediço que as regras de referido
dispositivo não são de observância obrigatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1519781-65.2019.8.26.0228
-
Outrossim, o que vale é a certeza do reconhecimento por parte da
vítima que, sem sombra de dúvidas, reconheceu o Apelante como autor do
crime. O conteúdo do reconhecimento se sobrepõe à sua forma.
Nesse diapasão, os ensinamentos dos d. Processualistas PEDRO
HENRIQUE DEMERCIAN e JORGE ASSAF MALULY:
“... O reconhecimento de pessoa, embora dissociado do
procedimento ditado pelo CPP, poderá ser aceito pelo juiz, de acordo com
o sistema da livre apreciação das provas. Outro não é, aliás, o
entendimento jurisprudencial: 'A recognição com os requisitos do
art. 226 do CPP só se faz necessária quando 'houve necessidade',
conforme dispõe o citado artigo. A certeza da vítima na identificação do
acusado como um dos assaltantes dispensa aquela solenidade'
(Ap. no 509.657-1/SP, TACRIM 7a C.Cr., de 05.05.88, Rel. Juiz Hélio de
Freitas, RJDTACRIM 2/133) ...” (Curso de Processo Penal, 5a ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 347).
2.
A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Boletim
de Ocorrência (fls. 12/15) e Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), assim
como pelos demais elementos do conjunto probatório que comprovam a
efetiva subtração.
Quanto a autoria, o Apelante ao ser interrogado na fase
inquisitiva, optou por exercer seu direito constitucionalmente previsto de
permanecer em silêncio (fls. 11).
Em Juízo, negou a prática do crime, afirmando que estava
entregando currículos em padarias, quando duas pessoas passaram correndo
ao seu lado. O segurança de um estacionamento o abordou e segurou,
achando que estava correndo junto com aquelas pessoas. Ele queria lhe levar
para a Delegacia de Polícia, mas se recusou. Outro segurança chegou e entrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1519781-65.2019.8.26.0228
-
em luta corporal com eles, sendo agredido. Posteriormente, o segurançça
acionou a viatura. O dinheiro foi encontrado no chão e não em seu poder. A
vítima o reconheceu pelas características de sua vestimenta. Não praticou o
crime. Embora tivesse “passagem”, estava se regenerando, iria começar um
curso que sua mãe havia pago. Apenas lhe foi imputada a autoria do crime
por ser reincidente (gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante que não
encontram sustentáculo no corpo probatório. Dele não era mesmo de se
esperar que viesse a confessar a prática de crime tão grave, produzindo
prova em seu desfavor, com isso, sua negativa deve ser tomada como ato
natural de defesa diante dos demais elementos do robusto conjunto
probatório.
Ademais, a vítima Francisco, ouvida em ambas as fases da
persecução penal, relatou que estava andando em via pública, quando dois
rapazes passaram e, em dado momento, eles pararam. Acreditando que seria
assaltado, tentou a atravessar a rua. Mas um deles, o ora Apelante, voltou e
veio em sua direção. Começou a gritar, mas o outro se aproximou com a mão
embaixo da blusa, simulando estar armado. Como tentou resistir, foi jogado
no chão pelo Apelante, que retirou o dinheiro de seu bolso. Conseguiu
segurar a mão do Apelante e começou a gritar pela polícia. O Apelante
conseguiu tirar o dinheiro de sua mão e fugiu na companhia do outro, mas
tomando rumos diversos. Reconheceu o Apelante, sem sombra de dúvidas,
como um dos autores, em ambas as fases da persecução penal (fls. 9 e
gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1519781-65.2019.8.26.0228
-
O policial militar Cláudio Rodrigues Teixeira Júnior, ouvido em
ambas as fases da persecução penal, narrou que estava em patrulhamento de
rotina, quando se deparou com um senhor que dizia ter sido “assaltado”.
Iniciou buscas com vistas a encontrar os roubadores e, em dado momento,
avistou dois rapazes correndo. Conseguiu abordar um deles, o ora Apelante
que estava com o dinheiro da vítima. O Apelante foi reconhecido pela vítima.
A vítima afirmou que tinha saído do banco, onde sacou a quantia em dinheiro
e quando estava andando em via pública, foi abordado por duas pessoas,
sendo que uma delas fez menção de estar armado. Questionado, o Apelante
confessou a prática do crime, afirmando que estaria na companhia de outras
duas pessoas (fls. 8 e gravação audiovisual).
Elizeu Ribeiro Portela, policial militar ouvido apenas na fase
inquisitiva, ratificou o quanto narrado por seu colega de farda (fls. 6).
Não há nos autos o menor indício de que tenham a vítima e as
testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante crime de que
o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola.
Diante desse quadro, clara está a responsabilidade criminal do
Apelante pela prática do crime de roubo majorado tentado tratado nestes
autos, não havendo que se falar em absolvição, por quaisquer dos
fundamentos por ele apresentados.
Quanto a causa de aumento de pena decorrente do concurso de
agentes, resta consignar que de acordo com os depoimentos firmes e seguros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1519781-65.2019.8.26.0228
-
da vítima e do policial militar, restou devidamente comprovado que o
Apelante estava conluiado com, pelo menos, outro indivíduo para a
empreitada criminosa, tudo evidenciando que agiu em concurso de agentes.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleitos subsidiários.
Na primeira fase, as penas foram aplicadas em 1/6 acima do
mínimo legal (04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa), “... tendo em
vista a circunstância judicial do cometimento do delito, qual seja, o crime
covarde de 'saidinha' de banco com violência para com pessoa idosa ...”.
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo
cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade
do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso, as circunstâncias do crime de roubo, são mesmo mais
graves, com devidamente fundamentado pela r. sentença condenatória, sendo
que a majoração respctiva se mostra bastante razoável.
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante decorrente da
reincidência (fls. 121), majorando as penas em 1/3 (o maior rigor se justifica
por se tratar de reincidência específica), totalizando 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão e 14 dias-multa.
Na terceira fase, devidamente reconhecida a causa de aumento de
pena decorrente do oncurso de agentes, as penas foram majoradas em 1/3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1519781-65.2019.8.26.0228
-
totalizando 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa, que se
tornaram definitivas e se mostram como necessárias e suficientes para a
reprovação e prevenção do crime.
Foi fixado o regime fechado, em especial pelo montante da pena
privativa de liberdade aplicada e reincidência especifica do Apelante.
Por fim, resta consignar que o Apelante foi preso em flagrante
delito, tendo a r. sentença apelada vedado o recurso em liberdade.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO à Apelação interposta por WALLACE BEZERRA DOS
SANTOS, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)